Tribunal: TJSP
Processo: 2261879-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2261879-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROSANGELA
CRISTINA PEREIRA CESÁRIO, é agravado MARCELO GONÇALVES DE MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261879-92.2020.8.26.0000 -Voto no 35018
2
Comarca: SÃO PAULO – F. R. SÃO MIGUEL PAULISTA – 3a VARA CÍVEL
Agravante: ROSANGELA CRISTINA PEREIRA CESÁRIO
Agravado: MARCELO GONÇALVES DE MATOS
MMa. Juíza Prolatora: Patrícia Persicano Pires
VOTO No 35.018
Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de
pagamento c.c. cobrança julgada procedente e em fase
de
cumprimento
de
sentença.
Notificação
para
desocupação voluntária, sob pena de despejo coercitivo.
Possibilidade. Precedentes desta C. Câmara.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que,
em ação de despejo por falta de pagamento julgada procedente e em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu pedido de suspensão do despejo, e
determinou a expedição de novo mandado para realização do ato (fl. 239 dos
autos na origem processo no 0004317-31.2020.8.26.0005).
Alega a agravante, em síntese, que ainda se está
enfrentando emergência na saúde pública em razão da pandemia do coronavírus.
Afirma que não há comprovação de circunstâncias que justifiquem a necessidade
do imediato despejo. Por isso, requer a concessão de efeito suspensivo, e a
reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo, houve a
apresentação de contraminuta (fls. 10/20).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de despejo por falta de pagamento
julgada procedente e em fase de cumprimento de sentença. A decisão liminar
proferida na fase de conhecimento em 20.05.2019 facultou à locatária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261879-92.2020.8.26.0000 -Voto no 35018
3
manutenção da locação, mediante o pagamento do valor indicado pelo requerente
(fl. 34 dos autos da ação principal), mas a requerida, devidamente intimada,
limitou-se a apresentar contestação, na qual reconheceu a inadimplência, e
impugnou a licitude da locação. A ação foi julgada procedente em 20.01.2020,
com decreto de despejo, por meio de sentença que transitou em julgado em
04.03.2020.
Iniciado o cumprimento de sentença em 05.06.2020, no dia
seguinte foi determinada a notificação da devedora para desocupação do imóvel.
Em razão da suspensão das atividades presenciais desta E. Corte, foi indeferido
pedido de expedição do mandado de despejo com urgência, que foi condicionado
ao retorno das atividades por meio da decisão de fl. 151 dos autos do incidente,
irrecorrida.
Em 14.09.2020 foi determinada a expedição de mandado
para cumprimento da decisão acima referida, o que motivou o pedido de
suspensão cujo indeferimento deu ensejo à interposição do presente agravo.
Como já observado, as decisões anteriores não foram objeto
de recurso pela parte interessada, de modo que, a rigor, seu conteúdo já não
pode mais ser discutido, ou seja, a expedição do mandado de notificação para
desocupação voluntária era mesmo medida que se impunha.
Ademais, ainda que sejam considerados os riscos inerentes
à pandemia, fato é que a requerida confessa estar inadimplente desde fevereiro
de 2019, circunstância reconhecida em sentença com trânsito em julgado em
04.03.2020, na qual foi determinado seu despejo. Vale dizer, não se trata de
circunstância nova ou de decisão liminar, mas de pronunciamento judicial fundado
em cognição exauriente e acobertado pela coisa julgada.
Assim, constata-se a ausência de justificativa para a
manutenção da ocupação do imóvel em questão, bem como para a resistência ao
cumprimento da determinação judicial.
Sobre a excepcional possibilidade da realização da medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261879-92.2020.8.26.0000 -Voto no 35018
4
durante a pandemia, confiram-se os seguintes julgados desta C. Câmara:
Agravo de instrumento. Execução fundada em contrato de
locação. Pedido de postergação da ordem de desocupação do
imóvel arrematada para realização da imissão de posse do
arrematante. Inadmissibilidade. O débito que deu origem à
execução que culminou com a alienação forçada do bem é do ano
de 2015. Ordem judicial que não caracteriza surpresa ou decorre
de medida liminar. Inaplicabilidade da flexibilização recomendada
pelo Conselho Nacional de Justiça em razão do estado de
calamidade pública decretado pelo Governo. Agravo improvido.
(Agravo de Instrumento 2185733-10.2020.8.26.0000, rel. Des.
SOARES LEVADA, j. 30.09.2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO LIMINAR Despejo Infração
contratual
Evidências suficientes de violação às normas
condominiais (barulho, uso indevido de área comum), além de
desrespeito às próprias orientações do Poder Público quanto à
pandemia, com colocação dos outros condôminos em risco

Decisão que deferiu a liminar mantida
Recurso improvido,
revogado
o
efeito
suspensivo.
(Agravo
de
Instrumento
2119710-82.2020.8.26.0000, rela. Desa. LÍGIA ARAÚJO BISOGNI,
j. 24.08.2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA.
LIMINAR
INDEFERIDA.
AUSÊNCIA
DE
GARANTIA.
POSSIBILIDADE. LIMINAR DEFERIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 37
E ART. 59, § 1o, IX, DA LEI DE LOCAÇÃO. NECESSIDADE DE
SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LIMINAR DE DESPEJO, EM
RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS ATÉ O RETORNO
DOS
TRABALHOS
PRESENCIAIS.
DECISÃO
AGRAVADA
REFORMADA. Agravo de instrumento provido parcialmente, com
determinação, nos termos do acórdão. (Agravo de Instrumento
2115037-46.2020.8.26.0000, rela. Desa. CRISTINA ZUCCHI, j.
25.08.2020)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator